Tribunal: STF
Processo: HC 230157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    1. Em 1º de agosto de 2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 832.355, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposto envolvimento com crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que ‘o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 88 (OITENTA E OITO) DIAS, sendo 79 (SENTENTA E NOVE DIAS DE PRISÃO PREVENTIVA, sem qualquer acusação formalizada’. Requer a concessão da ordem, a fim de ‘determinar a incontinenti soltura do ora paciente’.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    7. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, segundo a autoridade impetrada, ‘o feito ostenta nítida complexidade, extraída da multiplicidade de investigados e de crimes em apuração, supostamente praticados por organização criminosa’.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de contradição e omissão na decisão impugnada. Alega que os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia dos autos se referem “a eventuais excessos de prazo em ações penais em curso”. Entretanto, no caso em exame, “ainda que já tenha sido oferecida a denúncia (...), o excesso de prazo não se deu na ação penal. Este se PROJETOU na ação penal”, tendo ocorrido na fase do inquérito policial. “Isso porque, sua gênesis se encontra no fato do paciente ter permanecido preso cautelarmente por 107 (CENTO E SETE) DIAS sem qualquer acusação formalizada”.



    3. Prossegue a defesa para sustentar, ainda, que “não é só porque houve o oferecimento da denúncia que o constrangimento ilegal foi sanado”. Ressalta, por fim, que “[a] dita complexidade dos fatos não pode servir como justificativa para exceder o prazo concedido pelo Código de Processo Penal”.



    4. Com essa argumentação, a parte embargante postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante.



    5. Decido.



    6. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte embargante, não há razão para modificar a conclusão da decisão impugnada.



    7. Conforme assentado na decisão embargada, há óbice intransponível ao conhecimento da impetração, tendo em vista a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    8. Ademais, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada no curso da persecução penal depende das condições objetivas da causa (complexidade do feito, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    9. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes, no sentido de que o “prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso” (HC 175.115-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    10. No caso dos autos, conforme assentou o Juízo da 2ª Vara Criminal de Águas Claras/DF, foi instaurado inquérito policial contra o paciente e outros 11 investigados para “apurar a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo” [...]. [A]s investigações apontam que a organização criminosa movimentava cifras milionárias através de transações imobiliárias e vendas de armas”, sendo o paciente “apontado como responsável pela gestão financeira da organização, pois que teria ele usado pessoas como ‘laranjas’ para ocultar transações suspeitas”.



    11. Assim colocada a questão, reitero o juízo de que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a antecipação requerida pela defesa nestes autos. Até porque, tal como afirmou o Juízo de origem, “[a]s investigações versam sobre crimes graves, cometidos por longo espaço de tempo, por várias pessoas, e com elevado nível de complexidade operacional. Nessa linha de intelecção, tem-se que as investigações não foram alvo de qualquer entrave burocrático apto a macular a urgência exigida para sua conclusão. Em casos como o que aqui se analisa, o fator tempo deve ser aferido em consonância com a complexidade dos fatos investigados. Não fora verificada, até aqui, qualquer falha estrutural nas atividades desempenhadas pelos dos órgãos públicos envolvidos na apuração dos fatos”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:



    Quanto ao requerente, sua prisão temporária foi decretada aos 7/12/2022 por esse Juízo (ID 144665498 do PJe 0720586- 19.2022.8.07.0020), sendo cumprida aos 29/3/2023 (ID 154689753 da mencionada cautelar). Referida cautelar foi prorrogada por esse Juízo aos 31/3/2023, por mais 5 dias a contar da data de 2/4/2023 (ID 154405937 da mencionada cautelar). Durante o referido lapso temporal, todos os pedidos de liberdade de ROBERTO foram indeferidos e/ou inadmitidos (PJes 0715411-70.2023.8.07.0000, 0715806- 62.2023.8.07.0000, 0712218- 47.2023.8.07.0000 e 0712708- 69.2023.8.07.0000).



    Nos autos em referência, após representação da Autoridade Policial (ID 154812050, bem como anexos), dentre outras medidas cautelares, fora convertida a prisão temporária do requerente em preventiva, o que se deu aos 7/4/2023 (ID 154877807). Pois bem. 



    Extrai-se do que acima consignado a conclusão acerca das peculiaridades do caso em tela. As investigações versam sobre crimes graves, cometidos por longo espaço de tempo, por várias pessoas, e com elevado nível de complexidade operacional. 



    Nessa linha de intelecção, tem-se que as investigações não foram alvo de qualquer entrave burocrático apto a macular a urgência exigida para sua conclusão. Em casos como o que aqui se analisa, o fator tempo deve ser aferido em consonância com a complexidade dos fatos investigados. Não fora verificada, até aqui, qualquer falha estrutural nas atividades desempenhadas pelos dos órgãos públicos envolvidos na apuração dos fatos. 



    Como visto acima, diversas medidas já foram adotadas pela Polícia Judiciária, levadas ao conhecimento do Ministério Público, e submetidas ao crivo deste Órgão Jurisdicional. 



    Quanto ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, quando este versa sobre fatos complexos, à semelhança do que aqui se verifica, entende o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Da ratio decidendi acima é possível extrair um vetor de orientação calcado em juízo de razoabilidade, qual seja, a relação entre o tempo necessário para conclusão das investigações e a complexidade dos fatos relacionados. No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não há mora imputável ao aparato Estatal. 



    De mais a mais, resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do requerente restam incólumes. O simples transcurso do prazo para conclusão do inquérito policial de referência, apartado dos demais fatos acima verificados, não possui o condão de caracterizar o constrangimento ilegal do requerente, com o consequente relaxamento da sua prisão preventiva. 



    Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em apreço, entendo ainda não configurado excesso de prazo da prisão preventiva do requerente [...].



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator